Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700678-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ELZA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em ação de conhecimento ajuizada por ELZA APARECIDA DA SILVA (0701806-42.2023.8.07.0005), pela qual deferida tutela de urgência no seguinte teor: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Ademais, os extratos de ID n. 150634541 comprovam que não houve o recebimento dos valores referentes aos empréstimos. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no benefício previdenciário da autora compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. ( )” – ID 153975940 do processo originário, negrito no original. Nas razões recursais (ID 45623555), o Banco agravante alega que a agravada “tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e com ele anuiu, bem como os descontos estão ocorrendo desde MAIO DE 2020, o que demonstra que não há essa urgência, visto que só agora ajuizou a ação depois de anos de cobranças realizadas pelo Agravante” (ID 45623555, p. 5). Aduz que “a suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravada referente ao contrato objeto da lide, tal qual deferido pelo juiz implicaria, necessariamente, na resolução do mérito da presente ação, pois o BANCO BMG S.A. estará impossibilitado de ‘retomar’ o contrato e a margem em caso de eventual improcedência, haja vista que poderá a parte recorrida contratar outros negócios jurídicos (já que estará com os descontos suspensos).” (ID 45623555, p. 6). Sustenta que “[q]uanto a determinação para que o Recorrente se abstenha de inscrever o nome da Agravada nos cadastros restritivos de crédito ou o retire, caso existente, é preciso salientar que trata-se de direito do Agravante negativar o nome de clientes que não cumprem com as obrigações pactuadas” e que “tem o direito de efetuar os descontos e realizar a restrição, em caso de descumprimento do contrato pactuado pela Recorrida” (ID 45623555, p. 6). Argumenta que “se prosperar a decisão vergastada, a situação instaurada trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante”, e que “a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável, da forma que foi aplicada, sendo injustificável a imposição de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento da decisão, sem limitação e sem especificação da quantia que será paga, valor este que desborda os limites da função preventiva/punitiva da multa” (ID 45623555, p. 6). Requer ao final: “( ) i) Seja recebido o presente agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo, com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo; ( ) iii) Seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente os descontos estipulados em contrato e negativar o nome da Agravada nos cadastros de restrição ao crédito, como forma de proteção ao seu crédito, em caso de descumprimento do contrato. iv) Ou caso assim não se entenda, seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou ainda que esta tenha seu valor reduzido e limitado, de modo que não represente enriquecimento sem causa para a Agravada.” –– ID 45623555, p. 11, grifos no original. Preparo recolhido (ID 45623556). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual deferida tutela de urgência requerida pela autora/agravada, ID 153975940 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais e tutela de evidência e/ou urgência” ajuizada por ELZA APARECIDA DA SILVA em desfavor do BANCO BMG S/A (agravante), noticiando fraude em empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, com valores descontados em sua aposentadoria (INSS). Requerida a concessão de tutela de urgência nesses termos: “( ) A concessão da Tutela de Evidência e/ou Urgência, inaudita altera pars, com base no art. 84, § 3o, do CDC e no art. 300 do CPC, para: I: Impor que o Requerido imediatamente deixe de efetuar novos descontos no benefício da Autora, sob pena de multa diária, bem com que o Banco Réu se abstenha de proceder à inclusão do nome da Autora em Órgão de proteção ao crédito, haja vista a ausência de contratação de serviço e nítida natureza de taxa ou anuidade do Cartão com RMC, a qual é vedada pelo art. 15, I, da IN 28, de 2008, do INSS; ( )” – ID 149369978, p. 9. Sobreveio a decisão ora agravada, destacado que “os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Ademais, os extratos de ID n. 150634541 comprovam que não houve o recebimento dos valores referentes aos empréstimos” (ID 153975940, p. 1). Assim, deferida a tutela de urgência para “determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento”. E o Banco réu/agravante alega nesta sede, em suma, que o contrato de empréstimo consignado é legítimo, válido e regular, pois realizado por livre manifestação de vontade da autora/agravada; que os descontos ocorrem desde 2020, sem ter havido qualquer questionamento anterior, sendo possível a inscrição do nome da autora em cadastro negativo no caso de inadimplência; que a multa foi fixada em patamar elevado e sem limite, de forma desarrazoada e desproporcional. Em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante: são fortes os indícios de a autora/agravada ter sido vítima de atos fraudulentos, já que, do que se tem, não recebeu qualquer quantia referente aos empréstimos contraídos e argumenta não ter assinado qualquer contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Ademais, os descontos impactam diretamente em verba de natureza alimentar. Evidente a urgência em favor da agravada. Além disso, como definido na decisão atacada, os efeitos da decisão de origem “não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida” (ID 153975940, p. 2). E não se pode reconhecer exorbitância no valor da multa, “R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento” (ID 153975940 na origem). Não custa lembrar que, para se livrar da multa, basta à instituição financeira o cumprimento da determinação em tempo hábil. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante BANCO BMG S/A. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora